Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, substituir a multa por descumprimento por sequestro de bens, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9 e 10 da ementa, inclusive quando destacado o Item 9: "(...) 9. A recorrente, idosa, 73 anos, com diagnóstico de insuficiência venosa crônica em membros inferiores com úlcera crônica com quadros de infecções recorrentes com frequentes necessidade de internação para antibioticoterapia e incapacidade por dor local" (...) "Indicamos tratamento com vistas a cicatrização da ferida com oxigenoterapia hiperbárica sendo esta com indicação da frequência e duração das sessões a critério do especialista em medicina hiperbárica.”.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.